Tribunal: TJDFT
Processo: 0740753-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740753-88.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIR MOURAO JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALDIR MOURÃO JÚNIOR, contra decisão proferida pelo douto Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante, com vistas à concessão de medida liminar assecuratória do direito de reintegração ao cargo de Primeiro Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, bem como de restituição de todos os direitos suprimidos durante o período de licenciamento. Eis o teor da decisão agravada (ID 70631240 – processo referência): Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, proposta por VALDIR MOURÃO JÚNIOR em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Alega em suma, que fora licenciado do quadro da Polícia Militar do DF em 27/01/2009, por suposto flagrante da prática, em tese, de crime. Discorre sobre possíveis nulidades do Processo Administrativo, bem como sobre os recursos interpostos, sem êxito. Ainda, que foi absolvido na esfera penal e, que, portanto, a manutenção do seu licenciamento pelo Comando Geral da PMDF, afronta o ordenamento jurídico. Pede, em sede de tutela de urgência, que lhe seja assegurado o direito de ser reintegrado ao cargo, bem como de todos os direitos que lhe foram suprimidos, eis que preenchidos os requisitos para a concessão da medida de urgência. É a exposição. DECIDO. Defiro ao autor os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Para obtenção do provimento liminar vindicado é necessário que estejam presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, não foi possível vislumbrar a necessária reunião das condições elencadas pelo texto normativo em destaque. Com efeito, para a constatação do direito invocado pela parte autora, premente a inserção no mérito da demanda, com ampla instrução probatória, tendo em vista que, em análise prefacial, não se vislumbra qualquer ilegalidade no ato apontado, até porque o Processo Administrativo foi regularmente instruído garantindo-se a ampla defesa e contraditório, tanto é, que o autor interpôs todos os recursos cabíveis. Além do que, premente registrar que as sanções administrativas e penais, via de regra, não se condicionam entre si, o que possibilita a imposição isolada da punição disciplinar. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, à míngua dos requisitos legais. Cite-se, para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da juntada do mandado aos autos do processo. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inc. II do NCPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO. Inconformado, alega o agravante que a r. decisão merece ser reformada, reputando preenchidos os requisitos autorizadores do deferimento da tutela provisória vindicada, encartados no art. 300 do Código de Processo Civil. Acerca da probabilidade do direito, argumenta que foi absolvido da imputação pela prática do crime de extorsão, infração penal prevista no art. 158, § 1o, do Código Penal, por ausência de prova de sua concorrência para a consecução da conduta delitiva, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal. Em que pese a prolação de sentença penal absolutória, aduz que seu direito de reincorporação aos quadros da PMDF tem lhe sido tolhido na esfera administrativa. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, assevera que o infundado afastamento do cargo público outrora ocupado tem comprometido sobremaneira seu sustento e o de sua família, obrigando-o a trabalhar como motorista prestador de serviços de transporte privado urbano vinculado a plataformas digitais. Acrescenta que a ruptura profissional lhe provocou severos impactos emocionais que culminaram num breve período de interdição. Reputa ilegal a manutenção de efeitos administrativos prejudiciais ante a desconstituição, no âmbito criminal, da acusação formulada em seu desfavor. Requer, mediante a concessão de medida liminar, a imediata reintegração aos quadros da PMDF, no cargo de Primeiro Soldado, bem como a outorga de todos os direitos retirados durante o lapso temporal de vigência do afastamento indicado na peça recursal. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Sabe-se que as sanções civis, penais e administrativas impostas ao servidor público são independentes entre si, salvo no caso de absolvição criminal por negativa do fato ou de sua autoria. Da análise dos autos, verifica-se que a improcedência da pretensão punitiva do Estado, invocada em favor do recorrente na seara delitiva, ampara-se em mera insuficiência de provas, constituindo óbice à pretensão autoral de prevalência da conclusão contida na sentença de ID 19795134 sobre o entendimento externado pela autoridade administrativa encarregada da análise da controvérsia advinda da mesma situação fática. Por oportuno, trago à colação arestos desta egrégia Casa de Justiça sobre o tema: REPRESENTAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. PRÁTICA DE ATO TIPIFICADO COMO CRIME. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OFENSA AOS PRECEITOS E VALORES DA CORPORAÇÃO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. 1. A instauração de processo administrativo disciplinar, em paralelo ao trâmite da ação penal, não viola o princípio da presunção de inocência, pois, como sabido, as esferas cível, administrativa e penal são relativamente independentes. A decisão proferida na seara criminal somente produz influência nas áreas cível e administrativa quando conclua pela absolvição do réu por inexistência do fato ou por negativa de autoria. 2. No âmbito do processo administrativo disciplinar instaurado contra oficial da PMDF, cabe ao Judiciário promover o controle de sua legalidade e aferir a proporcionalidade da sanção disciplinar, sem ingerências nos critérios de conveniência, oportunidade ou justiça dos atos punitivos disciplinares, já que estes são da exclusiva alçada da Administração Pública. 3. Inexiste ofensa à legalidade quando o processo administrativo disciplinar observa as normas aplicáveis à matéria, bem como as garantias processuais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. 4. Revela-se proporcional a penalidade administrativa imposta pelo Conselho de Justificação e homologada pelo Governador do Distrito Federal, que, considerando a prática de ato sexual pelo representado contra sua filha menor impúbere, conclui por sua indignidade para o oficialato, haja vista a grave violação dos ensinamentos e dos valores que lhe foram repassados em sua carreira militar. 5. Representação acolhida para declarar que o representado é indigno para o oficialato, resultando na perda do posto e da patente militar. (Acórdão 1125456, 20180020007059RIO, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 17/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: 73/75) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR À BEM DA DISCIPLINA. DECISÃO DO COMANDANTE GERAL DA PMDF. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DOS PROCESSOS DISCIPLINAR-ADMINISTRATIVO E PENAL. ILEGALIDADE E IRREGULARIDADE NO PROCESSO DISCIPLINAR NÃO DEMONSTRADAS. NÃO VINCULAÇÃO DO RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO DE DISCIPLINA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVA NÃO ILIDIDA. I - A não aplicação da pena de perda do cargo pela condenação criminal não impede a exclusão do policial militar no respectivo processo disciplinar, tendo em vista a autonomia e a independência dos processos disciplinar-administrativo e penal. II - Não se mostra ilegal ou abusiva a conduta de exclusão do praça, a bem da disciplina, pelo Comandante, mormente quando o processo disciplinar e a decisão administrativa asseguraram ao policial militar os direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório. III - O ato decisório de competência do Comandante Geral da PMDF não é vinculado ao relatório e ao parecer do Conselho de Disciplina, bastando que esteja suficientemente fundamentado e amparado nos demais elementos do processo. IV - O ato administrativo goza da presunção de legitimidade e legalidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. V - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 531011, 20110020106817AGI, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2011, publicado no DJE: 1/9/2011. Pág.: 127) Ademais, como bem salientado pela douta Magistrada inexiste, na espécie, quaisquer indícios de ilegalidade no processo administrativo em curso a cargo do Comando Geral da PMDF, havendo sido garantido ao ora agravante, naqueles autos, os direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa. Convém registrar, ainda, que o deferimento da liminar exige a presença concomitante da relevância dos fundamentos, que diz com a plausibilidade do direito postulado, e o risco de ineficácia da medida, se concedida apenas ao final do processo, ou seja, o perigo da demora. Ausentes tais pressupostos, o único desfecho possível é a negativa da tutela de urgência. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC/2015). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador